Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PRESENÇA DE ÂNCORA METÁLICA NO OMBRO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL. APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMAS No 485 E 1.015 DO STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 232/STJ. PORTARIA CONJUNTA TJDFT No 116/2024.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Distrito Federal e remessa necessária em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo, para reconhecer a ilegalidade da eliminação do autor na fase de avaliação médica de concurso público para o cargo de Soldado da PMDF, determinando sua aprovação nesta etapa e a autorização para prosseguimento nas demais fases do certame, inclusive curso de formação, nomeação e posse, observada a classificação final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal o ato administrativo que considerou o candidato inapto na fase de avaliação médica do concurso, com base na presença de âncora metálica no ombro esquerdo; (ii) estabelecer se é legítima a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários periciais em caso de sucumbência, mesmo sendo ente público beneficiado por prerrogativas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do certame vincula a Administração Pública, mas tal vinculação não impede o controle judicial quando demonstrada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
4. A eliminação do candidato baseou-se exclusivamente na presença de âncora metálica, interpretada como prótese cirúrgica, sem avaliação técnica individualizada da aptidão funcional do autor para o cargo, o que configura ato administrativo genérico e sem motivação idônea.
5. Restando comprovado por prova pericial que a âncora metálica presente no ombro do candidato não se qualifica como prótese cirúrgica e que não há qualquer limitação funcional que comprometa o exercício das atribuições do cargo, revela-se indevida sua eliminação na fase de avaliação médica do certame.
6. A ausência de motivação específica e individualizada no ato de eliminação, quando confrontada com documentação e perícia técnica que demonstram a aptidão do candidato, configura vício de legalidade apto a justificar a anulação do ato administrativo, porquanto fundado apenas em critério editalício genérico.
7. Conforme fixado no Tema 485 e no Tema 1015 do STF, é admissível o controle jurisdicional de atos administrativos em concursos públicos nos casos de ilegalidade, sendo inconstitucional impedir posse em cargo público de candidato que, embora portador de condição clínica, não apresenta limitação funcional relevante.
8. A condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários periciais encontra respaldo na Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024 e na Súmula 232 do STJ, que prevê a possibilidade de exigir da Fazenda Pública o pagamento dos honorários, ainda que em caso de gratuidade de justiça da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa necessária conhecida e desprovida. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A eliminação de candidato em concurso público na fase de avaliação médica exige demonstração concreta de incapacidade funcional para o exercício do cargo, sendo ilegal o ato administrativo baseado em critérios genéricos do edital sem respaldo técnico individualizado.
2. A âncora metálica implantada no ombro, quando não configura prótese cirúrgica nem acarreta limitação funcional, não justifica exclusão do certame.
3. O ente público sucumbente pode ser condenado ao pagamento de honorários periciais em caso de gratuidade de justiça da parte autora, conforme previsão normativa e entendimento jurisprudencial consolidado.